Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-38.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO E POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. DOLO COMPROVADO POR CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de receptação, em razão da aquisição e posse de veículo automotor produto de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrado o elemento subjetivo do crime de receptação, notadamente a ciência do apelante quanto à origem ilícita do veículo, ou, ao menos, a assunção consciente do risco na aquisição do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, registros policiais, dados do sistema Renavam/Senatran e pela prova oral produzida em juízo.
4. O dolo no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, sendo prescindível a prova direta da ciência da origem ilícita do bem.
5. O registro de roubo/furto do veículo é anterior ao período em que o réu afirmou estar na posse do automóvel, afastando a alegação defensiva de que a restrição teria sido lançada apenas após a aquisição.
6. A posse do veículo por aproximadamente dois meses, sem efetivação da transferência, aliada à negociação informal, à ausência de documentação idônea e à identificação precária do vendedor, evidencia a assunção consciente do risco quanto à origem ilícita do bem.
7. A apreensão do automóvel em posse do réu autoriza a presunção de conhecimento da procedência criminosa, incumbindo à defesa demonstrar a impossibilidade de tal ciência, ônus do qual não se desincumbiu.
8. O histórico anterior do apelante envolvendo situação semelhante de condução de veículo produto de crime reforça a conclusão quanto à ciência da ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180, caput; arts. 33, § 2o, “c”, e 44; Código de Processo Penal, art. 386, incisos IV e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024301, Apelação Criminal no 0750722-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025, DJe 29.07.2025.